Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão quanto a ponto ou questão sobre a qual deveria ter havido pronunciamento judicial, ou ainda para corrigir erro material.
2. A controvérsia acerca da restituição da comissão de corretagem foi suscitada pela embargante na apelação como preliminar de ilegitimidade passiva e expressamente apreciada no acórdão embargado, que, com base na Teoria da Asserção, reconheceu a legitimidade passiva da construtora quanto à devolução de valores pagos como comissão de corretagem. Não cabe, nesta sede, alterar o enquadramento jurídico que a própria embargante atribuiu à questão nas suas razões de apelação. Se optou por apresentar a matéria como preliminar de ilegitimidade passiva, e não como tese de mérito autônoma, não pode agora, em sede de embargos de declaração, pretender rediscutir a estratégia recursal, buscando a reapreciação da mesma matéria sob novo enfoque.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.